Tribunal: TJMT
Processo: 1053141-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053141-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PRISCILLA SANTANA DE SOUZA - CPF: 022.924.781-45 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (APELADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1053141-10.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

PRISCILLA SANTANA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar
ajuizada por
PRISCILLA SANTANA DE SOUZA,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar deferido no ID 162345748 e, declarando a inexistência dos débitos existentes em nome do autor com relação aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, que deverão ser refaturados de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ), conforme ID 162345827.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração (ID

162345828) pela parte autora, estes foram rejeitados, conforme decisão no ID 162345831.

Em síntese, argui a parte apelante em suas razões recursais (ID 162345833) a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado seu pedido de perícia técnica, razão pela qual merece ser anulada a decisão objurgada, devendo o feito retornar à origem, de maneira a possibilitar a produção da prova pretendida.

Alega que procedeu à análise do equipamento de medição em campo em algumas oportunidades, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, bem como houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, comprovando o avanço do consumo nos referidos meses questionados, sendo, portanto, legítimas as cobranças emitidas pela empresa.

Defende que o aumento

reclamado decorreu de mau uso por parte da recorrida e não por irregularidade no hidrômetro ou nas instalações da recorrente, já que não existe nada nos autos que diga o contrário.

Aduz a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a parte recorrida não sofreu abalos morais capaz de ensejar um valor de dano moral tão alto, quer dizer, não comprovou qualquer dano que lhe tenha causado extremo sofrimento de fato.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 162345836).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

PRISCILLA SANTANA DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que foi negado seu pedido de perícia técnica.

A preliminar não prospera.

No caso em tela, embora a parte requerida/apelante tenha postulado pela produção de
perícia técnica
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos e, que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sendo desnecessária maior dilação probatória.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 162345712) que a parte autora, em março/2020, foi informada pela concessionária/requerida a instalação de hidrômetro no seu imóvel, contudo, após a instalação notou que o relógio girava de forma acelerada, vindo a entrar em contato com a mesma para solicitar vistoria, eis que o imóvel não estava sendo abastecido, todavia, não houve resposta quanto a sua solicitação e, nos meses subsequentes, recebeu cobranças que somam a quantia de R$ 9.202,90 (nove mil, duzentos e dois reais e noventa centavos).

Aduziu que os valores são indevidos, pois desde a instalação do hidrômetro (março/2020) até o mês de setembro/2020, seu imóvel não foi abastecido e, mesmo diante de solicitação de vistoria técnica a ré permaneceu inerte, o que a motivou a contratar encanador particular, tendo o profissional detectado um vazamento entre a rede pública e o cavalete e, após o reparo, o fornecimento foi normalizado.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência deferida, para determinar que a empresa requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água na residência da autora, bem como de

lançar os dados da requerente nos anais de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos (ID

162345748), bem como requereu o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de abril/2020 a setembro/2020, não refletem o seu real consumo de água, uma vez sua média de consumo não ultrapassava o valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de leitura e consumo apresentado pela própria concessionária de água no ID 162345762, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de abril/2020 a setembro/2020, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, é de no máximo R$ 79,04 (setenta e nove reais e quatro centavos) no mês de fevereiro/2019, por outro lado, nos meses em discussão (abril/2020 a setembro/2020) fora registrado o consumo de R$ 898,66 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) a R$ 2.100,41 (dois mil e cem reais e quarenta e um centavos), ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 162345827, p.3):

“
Analisando os autos verifico que o consumo da parte requerente seguia uma média mensal de 20 m3 até Março de 2020, e as faturas a partir de Abril vieram no importe de 175 m3 até 200 m3, não houve prova de fraude na ligação clandestina e nem no desvio de água.

Destarte, as provas produzidas nos autos se revelam imprestáveis para a comprovação de regularidade da fatura de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, sendo certo que, no presente caso,
a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação.

Outrossim, a inspeção ocorreu de forma irregular sem oferecer contraditório e ampla defesa a autora, a qual apenas teve que aceitar o que foi dito e inspecionado de forma unilateral.”
(g.n.)

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento, não condizem com as provas produzidas.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de abril/2020 a setembro/2020, readequando-as à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado no ID 162345739, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023